Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735218-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA BORGES CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Rita de Cássia Borges Castro (processo n. 0710123-19.2025.8.07.0018), suspendeu “a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798” e determinou “à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão, sob pena de aplicação das penalidades legais” (ID origem 244203115). Em suas razões recursais (ID 75384381), o agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de mandado de segurança impetrado pela agravada contra ato proferido pelo “Subsecretário de Fiscalização de Obras do DF Legal”, que teria embargado “obra de alvenaria, que está na fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura, sendo lavrado o Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, em 14/07/2025, sob o argumento de que a obra está sem licenciamento e/ou sem documentação no local”. Argumenta que o ato administrativo impugnado na origem gozaria de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que não seria possível, à míngua de elementos a denotarem a sua ilegalidade, suspender seus efeitos. Aduz que a “obra foi embargada não somente por falta de licenciamento, mas especialmente por não se enquadrar na legislação vigente”. Pontua que se trataria de “obra localizada em unidade imobiliária já regularizada, porém executada sem o devido licenciamento edilício”. Sublinha que a atividade pretendida pela impetrante no local, a saber, “clínica geriátrica, conforme informado pelo DF LEGAL, está em desacordo com a norma urbanística aplicável ao lote, que permite apenas o uso residencial obrigatório na categoria habitação unifamiliar”. Expõe que a “Impetrante não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir uma cínica geriátrica e não obterá”. Entende que a “liminar deve ser cassada, pois foi deferida sem qualquer fundamento legal ou comprovação da plausibilidade de eventual direito da Impetrante”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para indeferir a liminar pleiteada pela impetrante (agravada) na origem. Sem preparo, por ser o recorrente isento de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se a presença dos pressupostos supracitados. A uma, porque inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo se observado que o agravante sequer cotejou os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, limitando-se a pleitear pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. A duas, porque a decisão agravada, longe de autorizar a edificação em inobservância aos ditames legais, se limitou a resguardar o estado de fato do imóvel objeto de discussão nos autos até conclusão do processo administrativo por meio do qual se discute a regularidade da obra realizada pela impetrante. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora